Tribunal: TJBA
Processo: 8039213-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039213-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CIELO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO, LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: LUCIO LEONARDO COSTA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANDREA MARIA RODRIGUES RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RELAÇÃO INTEREMPRESARIAL. SERVIÇOS DE MEIOS DE PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SOB A ÓTICA DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CIELO S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou solidariamente o embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O recorrente sustenta omissão no julgado quanto à análise de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastariam a incidência do Código de Defesa do Consumidor em relações interempresariais no setor de meios de pagamento, requerendo manifestação expressa sobre a inaplicabilidade da legislação consumerista e eventual efeito modificativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em relações interempresariais, bem como se tal circunstância enseja a integração do julgado com possível modificação do resultado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente a controvérsia, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada, diante da hipossuficiência técnica da parte autora.

5. Não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os precedentes invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do art. 489 do CPC.

6. A pretensão da embargante evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que configura desvio de finalidade do recurso e enseja a sua rejeição.

7. Constatada a manifesta intenção protelatória do embargante, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

3. Recurso desprovido de fundamento fático ou jurídico razoável, com nítido propósito de postergar o encerramento da lide, atrai a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, e, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplicar à parte embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)